Tribunal: TJDFT
Processo: 0738495-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. TRADIÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, manteve a penhora de precatório e deferiu a penhora de veículos. A agravante sustenta a impenhorabilidade de valores oriundos de honorários advocatícios, em razão de sua natureza alimentar, bem como a impossibilidade de penhora de veículos registrados em nome de terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de parte de honorários advocatícios de natureza alimentar para satisfação de débito não alimentar; e (ii) estabelecer se é cabível a penhora de veículos registrados em nome de terceiros quando comprovada a tradição e a transferência da posse ao executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.152.218/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou tese que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar (Tema 637).
4. A regra geral da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.
5. No caso, frustradas as tentativas de o exequente obter o crédito devido, mostra-se viável a penhora no rosto dos autos, no percentual de 30% (trinta por cento), sobre crédito a ser recebido a título de honorários sucumbenciais nos autos em que a executada figura como advogada, de maneira a não comprometer sua subsistência, nem ofender sua dignidade.
6. A orientação jurisprudencial moderna admite a penhora parcial de verbas remuneratórias, inclusive de honorários advocatícios, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor, em atenção ao princípio da efetividade da execução e da razoabilidade da constrição.
7. Quanto à penhora de veículos, o Código Civil (art. 1.267) estabelece que a transferência da propriedade de bem móvel se dá pela tradição, não sendo imprescindível o registro formal no órgão competente.
8. Demonstrada documentalmente a tradição e a transferência de posse mediante procuração com poderes específicos, é possível a penhora do bem, mesmo que registrado em nome de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. É possível a penhora parcial de honorários advocatícios, de natureza alimentar, desde que em percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor. 2. A tradição de veículo mediante procuração com poderes específicos autoriza sua penhora, ainda que o bem esteja registrado em nome de terceiro.